Tribunal: TJES
Processo: 5008800-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008800-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PELO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de embargos à execução opostos por Banco Pan S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$57.272,39 para R$12.000,00. A Municipalidade buscava manter o valor original da multa, alterar o termo inicial da correção monetária e juros de mora, reconhecer sua sucumbência mínima e afastar o dever de ressarcimento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é legítima a redução judicial da multa administrativa fixada pelo Procon; (ii) definir o termo inicial da correção monetária; (iii) fixar o marco inicial dos juros de mora; e (iv) estabelecer a responsabilidade pelas despesas processuais à luz da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos sancionatórios, reduzindo o valor da multa quando constatada desproporcionalidade entre a infração cometida e o valor fixado, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo ou violação à cláusula de reserva de plenário.

A infração imputada — cobrança contratual de tarifa considerada ilegal — possui baixa gravidade e vantagem econômica individual, justificando a redução da multa com base nos critérios do art. 57 do CDC, ainda que a empresa autuada possua elevado porte econômico.

A correção monetária deve incidir a partir da publicação da sentença que arbitra novo valor já atualizado, sendo aplicável, a partir da EC nº 113/2021, a Taxa Selic como índice único.

Os juros de mora devem incidir desde o dia seguinte ao vencimento do título executivo, uma vez que a autuada não logrou êxito em afastar sua mora.

A significativa redução do valor executado afasta a alegação de sucumbência mínima da Municipalidade, configurando-se sucumbência recíproca, com ressarcimento parcial das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa com base na legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique controle do mérito administrativo.

A redução judicial da multa não afasta sua exigibilidade, razão pela qual os juros de mora incidem desde o vencimento do título.

A correção monetária incide a partir da publicação da sentença, aplicando-se a Taxa Selic.

Havendo redução significativa do valor cobrado, caracteriza-se sucumbência recíproca, cabendo ao ente público ressarcir parte das despesas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a irresignação do Município de Vitória
em face da sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon
ao importe de R$12.000,00 (doze mil reais).

Para o ente municipal, todos os critérios do
Decreto Municipal n
º
11.738/03
para a fixação do valor da multa foram observados na decisão administrativa, que alcançou o importe
originário
de
R$
57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

Pois bem.

1 – DO VALOR DA MULTA

C
onfigurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular,
não há como desconsiderar que
tem prevalecido
nesta c. Quarta Câmara Cíve
l
o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo
a justificar a redução do montante
mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico
.

Logo,
tenho que agiu com acerto
o
magistrad
o

a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa
feito pela empresa autuada.

Isso porque
o montante
histórico
de
R$
57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
em que pese possa ser arcado pela empresa autora,
destoa da
baixa gravidade da conduta
(cobrança contratual de tarifa ilegal)
e a
vantagem auferida
de caráter individual
, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o ente público apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n
º
11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto n
º
11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infraç
ão e a vantagem auferida, entendo que a redução promovida pelo órgão jurisdicional, revela-
se
consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal mon
tante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Assim, não há ilegalidade na redução da multa
de
R$
57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
para o importe de R$12.000,00 (doze mil reais).

2 –

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Noutra plana, quanto ao termo inicial da correção monetária é preciso registrar que também não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a
o reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, o magistrado a quo acabou por já arbitrar o montante em seus valores atuais, de modo que o termo inicial da correção monetária realmente é a data da publicação da sentença
e o fator de correção deverá ser a Taxa Selic.

3
–
DOS JUROS DE MORA

Já quanto aos juros de mora,
assiste razão ao recorrente.

Decerto, ainda que reduzida a multa na esfera judicial, a empresa autuada restou vencida quanto ao argumento de ilegalidade do título executivo, o que revela que ela está em mora desde o dia seguinte ao vencimento do prazo para pagamento estabelecido pelo Fisco municipal.

Nesse sentido é um precedente deste Colegiado em caso semelhante:

“
[...]3) O posicionamento que prevalece neste e. Sodalício é o de que incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo Procon, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 4) Por ter sido fixado novo montante, já devidamente atualizado, o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão. Já os juros moratórios devem incidir desde a constituição em mora da instituição financeira, nos termos do art. 394 do Código Civil. 5) Na esteira do entendimento pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, o índice aplicável nas condenações que envolvam a Fazenda Pública passou a ser a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).[...] (TJES, Ap. Cível 0024724-46.2013.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 20/02/2024)

Averbo, por oportuno, que embora observado o índice da caderneta de poupança desde o termo inicial, este deverá ser englobado, juntamente com a correção monetária, pela Taxa Selic, que incidirá unicamente a partir da data da publicação da sentença.

4 – DA SUCUMBÊNCIA

No que tange a sucumbência, não assiste razão ao recorrente.

Isto, porq
ue
como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca,
na medida do decaimento de cada parte, cabendo ao ente municipal ressarcir apenas metade do que foi eventualmente antecipado pela parte autora.

5 – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
i)
fixar o
dies a quo
dos juros de mora no dia seguinte ao vencimento do título perseguido pelo ente municipal;
ii)
estabelecer a Taxa Selic como fator de correção monetária a contar da publicação da sentença, momento em que também englobará os juros de mora; e
iii)
condenar o ente municipal ao ressarcimento de metade das despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte adversa.

Diante do desfecho
supra
,
mantenho a verba sucumbencial tal como proferida na instância de origem.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.